Tribunal: STF
Processo: ARE 1174933
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SIGILO. ALEGADA UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. LEI 9.807/99. NULIDADE. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ANONIMATO. ART. 5º, LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa.



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.



    3. Agravo regimental desprovido.